Tribunal: TJDFT
Processo: 0710363-25.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. INCREMENTO DAS DESPESAS DOS ALIMENTANDOS. FIXAÇÃO INICIAL. LONGO DECURSO DO TEMPO. VEROSSÍMIL REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DA GENITORA. COMPROVAÇÃO. PERDA DA BASE DE CÁLCULO. FIXAÇÃO. SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a necessidade do alimentando e a capacidade financeira do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O requerimento de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal deve ser veiculado em petição enquanto pendente o julgamento da apelação, já que trata de análise anterior ao julgamento do recurso. Preliminar suscitada de ofício.
4. Sendo a ação proposta por criança, não deve ser levada em consideração, para averiguação da hipossuficiência, a situação financeira de seu representante legal. Presume-se a hipossuficiência da criança, mantendo-se a gratuidade de justiça concedida.
5. A ação revisional de alimentos tem como finalidade precípua a revisão do valor fixado a título de verba alimentar quando modificada a condição econômica do alimentante ou do alimentando, já que a decisão judicial de alimentos, quanto ao valor da pensão, não se sujeita ao trânsito em julgado material, podendo, a qualquer tempo, ser revista em face da superveniente modificação da situação financeira dos interessados.
6. Diante da comprovação da majoração das despesas dos alimentandos em razão do aumento da idade e ao decurso de tempo da fixação original dos alimentos, além de demonstrada a diminuição da capacidade contributiva da genitora, possível a majoração da obrigação alimentar.
7. O valor arbitrado em sentença mostra-se adequado às necessidades das alimentandas e levou em consideração a capacidade contributiva de cada genitor.
8. É possível a modificação da base de cálculo dos alimentos, para que incidam sobre o salário mínimo, a fim de assegurar a prestação da verba nos valores estipulados.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, 1.964, 1.965, 1.966 e 1.703. ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1742237 de relatoria do Des. Getúlio Moraes de Oliveira, da 7a Turma Cível; Acórdão 1975423 de relatoria do Des. Alfeu Machado, da 6a Turma Cível.